Tribunal: TJSP
Processo: 2199135-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199135-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GABBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA, é agravado
CREDIT
BRASIL
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199135-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14032
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2199135-61.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Gabbor Industria e Comércio de Borrachas Ltda.
Agravado : Credit Brasil Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Multissetorial Master
Voto no 14.032
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça.
Indeferimento. Pessoa jurídica. Comprovação da situação
financeira da requerente exigida conforme entendimento da
Súmula n° 481 do C. STJ. Ausência de prova idônea da
alegada incapacidade financeira para arcar com as custas e
despesas processuais. Decisão mantida. Recurso não
provido, com determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
parte da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Luciano Gonçalves
Paes Leme, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
A recorrente pede a reforma da decisão
agravada, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o
argumento de que atravessa grave crise financeira. Menciona que foi
deferido o processamento de sua recuperação judicial e não possui
condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.
Efeito suspensivo indeferido às fls. 375/376.
Contraminuta apresentada às fls. 379/384.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199135-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14032
3
O recurso não merece provimento.
O fato de estar em recuperação judicial, por si
só, não é suficiente para a demonstração de hipossuficiência da
agravante.
A pessoa jurídica, seja qual for sua finalidade,
deve demonstrar o preenchimento dos requisitos para se beneficiar da
assistência judiciária gratuita. Essa conclusão é refletida na Súmula n°
481, do C. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
A presunção de veracidade prevista no § 3o, do
artigo 99, do Código de Processo Civil, de fato, aplica-se somente às
pessoas físicas.
Com relação à pessoa jurídica, como é o caso, a
demonstração da efetiva necessidade é providência obrigatória e, desse
modo, deverá o postulante no momento de seu pedido, juntar os
documentos que entende suficientes à comprovação de sua alegada
incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.
Em que pese a alegada situação financeira
difícil e o fato de estar em recuperação judicial, a recorrente não trouxe
aos autos qualquer documento que demonstrasse sua real situação
financeira.
Haveria de colacionar extratos bancários,
certidões de instituições de crédito tais como Serasa e afins, onde
demostrasse a alegada situação da impossibilidade de arcar com as
custas processuais, balancetes patrimoniais ou provas mais eficazes para
a demonstração da falta de recursos, mas trouxe apenas as alegações
fundadas na recuperação judicial.
Em suma, não caracterizada a alegada
dificuldade de custeio do processo, deve ser mantido o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199135-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14032
4
benesse.
A respeito:
“RECURSO
Agravo de instrumento

Gratuidade da Justiça
Pessoa Jurídica
"Ação
ordinária de locupletamento ilícito" em fase de
cumprimento de sentença Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita Inadmissibilidade Para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, é necessária a
comprovação da impossibilidade financeira da pessoa
jurídica, ainda que a mesma se encontre em processo
de recuperação judicial Inteligência da Súmula 481
do STJ - Hipossuficiência financeira não comprovada -
Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2161831-67.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, j. em 11/11/2016).
Desta feita, deve-se manter a decisão agravada.
Diante
desse
contexto,
determina-se
à
agravante que recolha as custas relativas a este recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a
quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator